Tribunal: TJSP
Processo: 2011987-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação à penhora, tanto de valor oriundo de pagamento de pensão alimentícia, quanto de bens destinados ao exercício de trabalho da executada. Inconformismo do exequente. Descabimento. Impenhorabilidades corretamente decretadas. Artigo 833, inciso IV e V, do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação à penhora, tanto de valor oriundo de pagamento de pensão alimentícia, quanto de bens destinados ao exercício de trabalho da executada. Inconformismo do exequente. Descabimento. Impenhorabilidades corretamente decretadas. Artigo 833, inciso IV e V, do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.